Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de FABIANA ARAUJO DOS SANTOS contra decisão que indeferiu pedido de progressão antecipada para o regime aberto. Aduz-se que a paciente está sendo mantida em regime fechado apesar de imposto o regime semiaberto. Pede-se a concessão da ordem para que seja posta “em prisão domiciliar, com aplicação de medidas alternativas, conforme recomendações do CNJ 62/2020, bem como a ADFP 347 TPI/DF.” 2. Sucede que, contra a decisão da MM. Juíza da VEP/DF (ID 22721518), foi interposto e julgado por esta Eg. Turma o Agravo em Execução de no 0726534-70.2020.8.07.0000, inclusive juntado pela impetrante no ID 22721521, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. A sentenciada cumpre pena pela prática de crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores. Prevalecem os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da progressão de regime carcerário, com concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia da COVID-19. A agravante não preenche o requisito objetivo para a progressão antecipada de regime e, além disso, não comprovou que faça parte de grupo de risco ou que tenha filho menor a ensejar a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a prevenção e a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Recurso de agravo desprovido. (Acórdão 1285298, 07265347020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra o acórdão da Turma, a defesa interpôs, perante o STJ, o HC n. 623394/DF, cuja liminar foi indeferida pelo Min. Felix Fischer, em 28/10/2020. Frise-se que a causa de pedir e o pedido são idênticos, havendo coisa julgada, como se observa das informações do referido habeas corpus, substitutivo de recurso especial (consulta do andamento do AgExPe 0726534-70.2020.8.07.00), em que a impetrante requereu, verbis: “1) Em sede de liminar, seja concedida a revogação do mandado de prisão para que a paciente continue tendo condições de trabalhar e manter sua própria subsistência e sua família, bem como, também para evitar os irreparáveis prejuízos que a desnecessária prisão acarretaria junto ficando desempregada; 2) No mérito seja concedida a ordem de revogação do mandado de prisão para garantia da ordem pública, para que a paciente possa responder pela condenação em liberdade, vista que o decreto de prisão não está baseado em fatos, mas sim em equivocada suposição (gravidade abstrata e nas qualificadoras do próprio tipo penal da condenação), quando robustas condições favoráveis atestam que a medida adotada foi extrema e injusta; 3) EFETIVAR a liminar, com a concessão da PRISÃO DOMICILIAR para a condenada em regime semiaberto que não possui falta grave nos últimos 12 meses, e que possui trabalho externo, nos termos e condições estabelecidas na Recomendação no 62 do CNJ expedindo-se os competentes alvarás de soltura.” (ID 22120302 do AgExPe 0726534-70.2020.8.07.000) Assim, pelo acórdão do referido agravo, a decisão promana da 1a Turma Criminal. Não tem este egrégio Tribunal de Justiça competência para julgar habeas corpus contra acordão de suas próprias Turmas. Pelo exposto, constatada a incompetência desta Corte, inadmito, com base no artigo 89, III, do RITJDFT, o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento. I. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator